Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando que o recurso somente foi recolhido sem preparo e custas, em razão de erro no Pje que marcou a opção gratuidade de justiça.

2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.

3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.

4. Somente a título de esclarecimento, salienta-se que não houve sequer pedido de gratuidade de justiça feito na petição de recurso ou na petição inicial. Portanto, a marcação de gratuidade de justiça no Pje não poderia induzir a parte recorrente a esse erro.

5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.